Tribunal: STF
Processo: Rcl 82923
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Clinica Odontológica Pinheiro Paiva Ltda. contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Patos de Minas/MG, nos autos do Processo nº 0010191-08.2025.5.03.0071, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Clinica Odontologica Pinheiro Paiva Ltda. narra que, na origem, Vinícius Andrade Ribeiro Peres, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego decorrente da prestação de serviços como cirurgião-dentista, “alegando que laborou (...) com subordinação, pessoalidade e onerosidade” (e-doc. 1, p. 2).



    Alega a reclamante que, em sede de contestação, postulou o sobrestamento do processo com fundamento na ordem de suspensão nacional exarada no âmbito do Tema nº 1.389, tendo o juízo reclamado indeferido o pedido sob a alegação de que “a matéria somente será apreciada após a instrução processual, permitindo o regular prosseguimento da demanda” (e-doc. 1, p. 3).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada 



    “não poderia (...) indeferir a suspensão do processo e autorizar a continuidade da instrução probatória sem que haja a definição das diretrizes por esta Suprema Corte, configurando desobediência manifesta ao disposto no art. 1.035, §5º, do CPC e à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes’ (e-doc. 1, p. 5).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da tramitação do Processo nº 010191-08.2025.5.03.0071. No mérito, pede “seja julgado procedente a presente Reclamação para confirmar a liminar deferida para suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 1389 do STF” (e-doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o ato reclamado consiste em despacho do Juízo da Vara do Trabalho de Patos de Minas exarado nos seguintes termos:



    “Vistos os autos. 



    O requerimento de suspensão do feito será apreciado após a realização da audiência de instrução. 



    Aguarde-se a assentada” (e-doc. 10).



    No contexto de estar o Processo nº 0010191-08.2025.5.03.0071 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na necessidade de se aguardar a audiência de instrução, entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente